Tribunal: TJDFT
Processo: 0719693-49.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0719693-49.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pela exequente em face de decisão que acolheu em parte impugnação ao cumprimento de sentença para estabelecer o limite das astreintes em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), assim como condicionou o cálculo do valor efetivamente devido à data de intimação pessoal do devedor para cumprimento. A agravante sustenta que “a decisão agravada merece reforma, pois: i) desconsiderou período em que a tutela de urgência esteve plenamente eficaz e foi reiteradamente descumprida pelo agravado; ii) condicionou indevidamente a exigibilidade das astreintes à comprovação de nova intimação pessoal, apesar da regular intimação eletrônica via PJe; e iii) deixou de apreciar a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC, mesmo diante da ausência de pagamento voluntário do débito executado.” Pede a “concessão da tutela recursal prevista no art. 1.019, inciso I, do CPC, a fim de determinar a manutenção integral dos valores depositados judicialmente nos autos originários, vedando-se qualquer levantamento, liberação, conversão ou transferência da quantia controvertida até o julgamento definitivo do presente Agravo de Instrumento.” É o breve relato. DECIDO. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça concedida. Agravo de instrumento cabível na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O art. 1019, I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. A concessão da tutela de urgência, por sua vez, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a ausência dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Isso porque nada há nos autos que demonstre, em sede de cognição sumária, perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo caso se aguarde o julgamento de mérito deste agravo, que não levará mais do que poucos meses. Não há determinação de devolução de valores ao agravado, especialmente porque nem sequer foi fixado o valor devido a título de astreintes. Além disso, o próprio banco agravado depositou voluntariamente o valor que a agravante informou devido no cumprimento de sentença, com o fim de impugná-lo, de modo que não se antevê risco de frustração futura da execução em caso de provimento deste agravo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se o juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 13 de maio de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora